Tribunal: TJSP
Processo: 2261432-70.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Agravo de instrumento em desapropriação – Decisão que determinou a emenda da petição inicial, com a apresentação de provas documentais – Artigo 370 do Código de Processo Civil – Magistrado é o destinatário da prova – Não comprovação de desnecessidade de produção daqueles determinadas pelo juízo singular – Matéria tratada no acórdão embargado –

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de omissão – Agravo de instrumento em desapropriação – Decisão que determinou a emenda da petição inicial, com a apresentação de provas documentais – Artigo 370 do Código de Processo Civil – Magistrado é o destinatário da prova – Não comprovação de desnecessidade de produção daqueles determinadas pelo juízo singular – Matéria tratada no acórdão embargado – Mero inconformismo – Embargos de declaração rejeitados.